Tribunal: TJDFT
Processo: 0727616-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0727616-05.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO PAULO DA SILVA BARBOSA AGRAVADO: CLARO S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Francisco Paulo da Silva Barbosa contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do Processo n. 0701601-63.2021.8.07.0011, indeferiu a inversão do ônus da prova, nos seguintes termos (Id. 28561167): “Cuida-se de ação de indenização proposta por FRANCISCO PAULO DA SILVA BARBOSA em desfavor de CLARO S.A. Afirma que, no mês de novembro de 2019, ocorreu a queima de duas TVs (uma Sony 55’ e uma Philips 42’) e um leitor de Blu-Ray, decorrente da queima do aparelho receptor de sinais da Requerida NET/CLARO, ocasionada pela queda de um raio, sendo que a descarga elétrica veio por meio do cabo da NET; que ao entrar em contato com o fornecedor, a ré recomendou consertar os equipamentos na rede autorizada, pois seria mais fácil conseguir o ressarcimento dos danos causados com o encaminhamento da nota fiscal e do orçamento; que abriu uma ocorrência de dano junto ao fornecedor e após três meses recebeu uma resposta negando o ressarcimento, ao argumento de que as tomadas não tinham aterramento, mas que o aterramento de sua residência é geral, realizado em todo o sistema elétrico que é trifásico; e que sofreu danos materiais e morais. No mérito, requer a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Em contestação, a ré alega que foi aberta visita técnica para análise e vistoria e nas mesmas constam que não há aterramento na residência, sendo assim, o dano não foi ocasionado pelo aparelho NET; que a vistoria realizada pela empresa requerida não constatou nenhum problema no equipamento que possa ter ocasionado a queima do aparelho; que não restou efetivamente comprovado que a parte autora suportou algum prejuízo em virtude de ato do requerido; e que inexistem danos morais, uma vez que o fato narrado pela parte autora não passa de mero aborrecimento, que não alcança o patamar dos danos morais indenizáveis. Passo a sanear o feito, na forma do art. 357 do CPC. Fixo como pontos controvertidos os seguintes: 1) Se a queima dos equipamentos (televisões e blu-ray) decorreu da queima de aparelho receptor da NET/CLARO; 2) Se na residência do autor há aterramento; 3) Se a falta de aterramento ocasionou a queima dos aparelhos; 4) Se o autor sofreu danos materiais e morais. O ônus da prova quanto aos pontos 1, 2 e 4 é do autor, pois constitutivos do seu direito; e quanto ao ponto 3 é do réu, eis que extintivo do direito do autor. Como regra de instrução processual e julgamento, entendo que ao caso se aplica o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a autora foi destinatária final dos serviços prestados pelo réu, na forma dos artigos 2o e 3o do CDC. Ainda assim, não se verifica vulnerabilidade da autora que justifique a inversão do ônus da prova. Sendo assim, INTIMEM-SE AS PARTES para se desincumbir do ônus da prova que ora lhe foi atribuído, no prazo (comum) de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Caso tenha sido formulado pedido anterior de prova, a parte deverá reiterá-lo sob pena de ser entendido como desistência.” Em síntese, o Agravante defende a inversão do ônus da prova, sob o argumento de que a prestação de serviços foi defeituosa. Informa que, em novembro de 2019, dois aparelhos de televisão e um leitor de blue-ray foram danificados em razão da queima do aparelho de receptor da Claro/net, por meio da entrada e saída HDMI na qual estavam conectados. Sustenta que a relação jurídica é regida pelas normas consumerista, a qual autoriza a inversão do ônus da prova na hipótese de hipossuficiência ou verossimilhança da alegação. Assevera a maior facilidade de a Agravada demonstrar se a falha no funcionamento do aparelho por ela fornecido teria ocasionado, ou não, os danos relatados. Pontua, ainda, a verossimilhança das alegações, porquanto os orçamentos de assistência técnica de conserto dos aparelhos mencionam a existência de falha no circuito HDMI, cuja entrada conecta o televisor ao codificador, além da ausência de dano nos demais eletrodomésticos do imóvel que não estavam conectados ao aparelho da Agravada. Aduz que “é ônus da empresa demonstrar que sua rede possui aterramento, pois caso houvesse, tal medida seria suficiente para impedir que correntes induzidas em seus cabos causassem danos a quaisquer equipamentos do consumidor”, sendo que inexiste obrigatoriedade de o consumidor manter aterramento nas tomadas de sua residência, pois tal obrigação somente existe nas edificações construídas a partir de 2010, consoante a Lei n° 11.337/2006. Argumenta, de toda forma, que sua residência possui aterramento geral em todo o sistema elétrico, tanto que os aparelhos ligados à energia não sofreram quaisquer danos, exceto os conectados ao receptor da Agravada. Ao final, requer o recebimento do recurso no efeito suspenso. No mérito, postula a reforma da r. decisão para que seja deferida a inversão do ônus da prova em seu favor. Preparo comprovado (Id. 28561165). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, encontro presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Incialmente, cumpre ressaltar que, no caso, se aplicam os ditames do Código de Defesa do Consumidor – Lei no 8.078/1990 -, pois a Agravada é fornecedora de produtos/ serviços e o Agravante é o destinatário final, como se infere dos artigos 2o e 3o do CDC. No que tange à responsabilidade civil, o Código Civil assim dispõe: “Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.” “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” Extrai-se dos aludidos dispositivos que, havendo lesão injusta a um bem jurídico tutelado pelo direito, surge o dever de reparar o dano, por meio da responsabilidade civil, que deve ser aferida por seus três elementos, a saber, conduta comissiva ou omissiva, dano e nexo causal. Além disso, por se tratar de relação de consumo, a instituição financeira responde, independentemente de culpa, pelos supostos danos suportados pelo consumidor, em razão da falha nos serviços prestados, com fundamento na teoria do risco da atividade, nos termos dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe: “Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Destaco que o § 3°, I e II, do art. 14 do CDC prevê que o fornecedor só não será responsabilizado se provar que, embora haja prestado o serviço, o defeito inexiste ou a existência de excludente do nexo de causalidade. Assim, em juízo de cognição sumária, considero que não se trata de inversão do ônus da prova ope judicis, com fundamento no art. 6°, VIII, do CDC, a qual exige a demonstração da hipossuficiência ou verossimilhança, mas sim de inversão decorrente da própria lei (ope legis). Ora, na hipótese, a alegação de defeito no aparelho da Agravada, o qual supostamente teria danificado aparelhos eletrônicos do Agravante, razão pela qual razão pela qual compete ao fornecedor demonstrar que o defeito inexiste ou alguma excludente do nexo de causalidade. Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS. FORMA OBJETIVA. FATO DO PRODUTO OU DO SERVIÇO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. 1.- A Segunda Seção deste Tribunal, no julgamento do Resp 802.832/MG, Rel. Paulo de Tarso Sanseverino, DJ de 21/09.2011, pacificou a jurisprudência desta Corte no sentido de que em demanda que trata da responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço (arts. 12 e 14 do CDC), a inversão do ônus da prova decorre da lei. 2.- "Diferentemente do comando contido no art. 6o, inciso VIII, que prevê a inversão do ônus da prova "a critério do juiz", quando for verossímil a alegação ou hipossuficiente a parte, o § 3o, do art. 12, preestabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado -, a distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor, que "só não será responsabilizado se provar: I - que não colocou o produto no mercado; II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; III- a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro". É a diferenciação já clássica na doutrina e na jurisprudência entre a inversão ope judicis (art. 6o, inciso VIII, do CDC) e inversão ope legis (arts. 12, § 3o, e art. 14, § 3o, do CDC). Precedente da Segunda Seção." (REsp 1095271/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2013, DJe 05/03/2013). 3.- Em âmbito de recurso especial não há campo para se revisar entendimento assentado em provas, conforme está sedimentado no enunciado 7 da Súmula desta Corte. 4.- A intervenção do STJ, Corte de caráter nacional, destinada a firmar interpretação geral do Direito Federal para todo o país e não para a revisão de questões de interesse individual, no caso de questionamento do valor fixado para o dano moral, somente é admissível quando o valor fixado pelo Tribunal de origem, cumprindo o duplo grau de jurisdição, se mostre teratológico, por irrisório ou abusivo. 5.- Inocorrência de teratologia no caso concreto, em que, para o defeito na prestação do serviço - não entregou a documentação regular do veículo no momento da contratação -, foi fixado o valor de indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, consideradas as forças econômicas do autor da lesão. 6.- Agravo Regimental improvido.” (AgRg no AREsp 402.107/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/11/2013, DJe 09/12/2013) “DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. FATO DO PRODUTO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. NÃO ACIONAMENTO DO AIR BAG. REGRAS DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO DO PRODUTO. INVERSÃO OPE LEGIS. PROVA PERICIAL EVASIVA. INTERPRETAÇÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. 1. A Resolução n. 311, de 3 de abril de 2009, do Conselho Nacional de Trânsito - Contran, dispõe que o air bag é "equipamento suplementar de retenção que objetiva amenizar o contato de uma ou mais partes do corpo do ocupante com o interior do veículo, composto por um conjunto de sensores colocados em lugares estratégicos da estrutura do veículo, central de controle eletrônica, dispositivo gerador de gás propulsor para inflar a bolsa de tecido resistente" (art. 2°). 2. A responsabilidade objetiva do fornecedor surge da violação de seu dever de não inserção de produto defeituoso no mercado de consumo, haja vista que, existindo alguma falha quanto à segurança ou à adequação do produto em relação aos fins a que se destina, haverá responsabilização pelos danos que o produto vier a causar. 3. Na hipótese, o Tribunal a quo, com relação ao ônus da prova, inferiu que caberia à autora provar que o defeito do produto existiu, isto é, que seria dever da consumidora demonstrar a falha no referido sistema de segurança. 4. Ocorre que diferentemente do comando contido no art. 6o, inciso VIII do CDC, que prevê a inversão do ônus da prova "a critério do juiz", quando for verossímil a alegação ou hipossuficiente a parte, o § 3o do art. 12 do mesmo Código estabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado - a distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor, que "só não será responsabilizado se provar: I - que não colocou o produto no mercado; II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; III- a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro". É a diferenciação já clássica na doutrina e na jurisprudência entre a inversão ope judicis (art. 6o, inciso VIII, do CDC) e inversão ope legis (arts.12, § 3o, e art. 14, § 3o, do CDC). Precedentes. (...) 7. Recurso especial provido.” (REsp 1306167/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2013, DJe 05/03/2014). Da mesma forma a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISTRIBUIÇÃO DA CARGA PROBATÓRIA OPE LEGIS. FATO DO SERVIÇO. ART. 14, § 3o, DO CDC. INVERSÃO DO ÕNUS DA PROVA. DECISÃO MANTIDA. 1. Hipótese de redistribuição da carga probatória entre as partes integrantes da relação jurídica processual. 1.1 Os agravantes são réus em ação de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de fato do serviço. 1.2 A relação jurídica substancial existente entre as partes ajusta-se aos requisitos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 2. A inversão do ônus da prova, no caso de demanda originada pela ocorrência de fato do serviço, é automática (art. 14, § 3o, do CDC). Por isso, os recorrentes devem demonstrar que não houve defeito na prestação do serviço ou a existência de excludente do nexo de causalidade entre o fato jurídico descrito e o dano experimentado pelo recorrido. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1208895, 07114636220198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 23/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, em juízo de cognição sumária, considero ser hipótese de inversão ope legis, pois a causa de pedir é decorrente de responsabilidade por fato do produto ou serviço, visto que os danos alegados foram provenientes de suposto defeito no aparelho da empresa Agravada. A inversão do ônus da prova se constitui em uma regra de procedimento (art. 357 do CPC), razão pela qual se deve permitir que a parte contrária se desincumba do ônus que lhe foi atribuído. Ademais, a situação examinada evidencia fundado receio de dano irreparável, pois se o efeito suspensivo não for concedido, a sentença poderá ser proferida antes da análise do mérito deste recurso. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos suspensivo e devolutivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora